Tribunal: STF
Processo: ARE 1431563
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.11.2023. PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI 15.150/2005. ÓBITO DO INSTITUIDOR APÓS PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI 4.639/GO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PRECEDENTE DO PLENÁRIO NO RE 1.410.0079-AgR-EDV. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS AFASTADO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão.



    2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor. No caso concreto, o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em 14.07.2016, em data posterior à publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 4.639/GO, o que afasta a modulação dos efeitos da decisão. Precedente: RE 1.410.079-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 06.03.2024. 



    3. Ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 



    4. Afastado o sobrestamento do feito para julgamento e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental e prover o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás, reformando-se o acórdão recorrido, conforme a orientação do Plenário no RE 1.410.079-AgR-EDv.